Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1/3 DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Afirmam que o terço de férias é uma verba indenizatória e não remuneratória, portanto, a sentença contém erro in judicando. Esclarece que o Tema 985/STF e Tema 881/STJ, que fundamentam a sentença diz respeito a contribuição paga aos celetistas e não por servidores públicos.

4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o terço de férias, aplicável aos servidores públicos, possui natureza remuneratória e salarial e atrai a incidência da contribuição previdenciária, por esta razão, no Tema 985 o Supremo Tribunal Federal decidiu que: É legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias e o Superior Tribunal de Justiça reviu seu posicionamento e adotou o entendimento que há incidência de Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas, Tema 881 e de FGTS sobre o terço de férias. São verbas remuneratórias. Requer a manutenção da sentença.

5. Consoante o entendimento firmado no STJ, no REsp repetitivo no 1.459.779, incide o IRPF sobre o adicional de 1/3 de férias (art. 43 CTN c/c art. 3o § 1o, art. 6o e art. 7o, inciso I da Lei 7.713/1988), o Tema 881, dispõe que incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas. O valor correspondente à contribuição previdenciária retida sobre o adicional de férias não tem caráter de indenização. A referida verba, de modo contrário, caracteriza acréscimo patrimonial no recebimento do servidor, uma vez que majora o valor do adicional de férias sobre o qual incide o tributo.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.